Tribunal: STF
Processo: HC 270035
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO INTEMPESTIVA DE NULIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Nityananda Tamara Diniz, advogada, em 24.3.2026, em benefício de M D P, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.3.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.234.306/GO.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, com outra corré, em 29.11.2019, pelo juízo da comarca de Pires do Rio/GO, à pena de catorze anos, quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c inc. II do art. 226 do Código Penal, por três vezes).

3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0394377-12.2016.8.09.0127 no Tribunal de Justiça de Goiás. Em 26.7.2022, a Primeira Câmara Criminal negou provimento ao recurso. Esta a ementa do acórdão:
“DUPLO APELO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DEFESA. NÃO CABIMENTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A postura processual da defesa ao aguardar o fim da instrução criminal, somente para então alertar o juízo de que não foi intimada sobre a expedição da carta precatória para inquirição da vítima, insere-se naquilo que a doutrina chama de ‘nulidade de algibeira’ ou ‘nulidade de bolso’, consoante voto do Ministro Humberto Martins da 3ª Turma do STJ, proferido no REsp 1372802. 2. As declarações da vítima, aliadas às declarações coerentes e detalhadas das testemunhas e ao amplo acervo probatório produzido na instrução processual são aptos a embasarem uma sentença condenatória pelos crimes dos artigos 217-A, caput, c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, sendo inviável o acolhimento do pleito absolutório. 3. A segunda apelante, mãe da vítima, devido à sua posição de garantidora do bem jurídico, tinha o dever de agir para evitar determinado resultado, mas não o faz – mesmo podendo – e assim contribui para o estupro, configurando como partícipe por omissão, aplicando-lhe a redução prevista no art. 29, § 1º, do CP. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDA. DE OFÍCIO, RECONHECIDA A REDUÇÃO PREVISTA NO ART. 29, § 1º, DO CP EM RELAÇÃO A SEGUNDA APELANTE” (fls. 348-349, e-doc. 3).

4. A defesa interpôs recurso especial, não admitido pelo Tribunal estadual. Foi interposto agravo em recurso especial, autuado no Superior Tribunal de Justiça com o n. 2.234.306/GO. Em 26.2.2024, o Relator, Ministro Teodoro Silva Santos, conheceu parcialmente do recurso e, nessa extensão, negou-lhe provimento.

Essa decisão foi ratificada pela Sexta Turma, que, em 12.3.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com a seguinte ementa:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OITIVA DA VÍTIMA POR CARTA PRECATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO ARGUIDA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. A Terceira Seção deste Sodalício, revendo o entendimento até então adotado, firmou a orientação de que, ainda que haja inquirição de testemunhas por carta precatória, a matéria de nulidade na audiência de instrução deve ser suscitada oportunamente, sob pena de preclusão, bem como que a defesa deve demonstrar, concretamente, o prejuízo causado pela inobservância da regra. 
2. Da data da realização da oitiva da vítima (26/09/2018) até a juntada das alegações finais (09/08/2019) decorreu quase um ano. Nesse ínterim, foram realizados outros atos processuais na presença do defensor constituído, inclusive o interrogatório do Réu em 14/05/2019 (fl. 634), razão pela qual se conclui que referida nulidade não foi alegada no tempo oportuno, estando sujeita à preclusão temporal. 
3. A irregularidade deveria ser sanada pela insurgência imediata da Defesa após a ciência do vício no interrogatório do Réu, já que este foi o último ato instrutório e a audiência não foi una, mas não foi alegada na primeira oportunidade para se manifestar após a juntada da carta cumprida aos autos, o que denota a preclusão da matéria. 
4. Observa-se que a Defesa não suscitou a nulidade no momento oportuno. De fato, nenhuma nulidade foi suscitada na audiência de instrução como estratégia processual, numa perspectiva de melhor conveniência futura para reverter eventual cenário desfavorável. Toda essa conjuntura conduz à caracterização da ‘nulidade de algibeira’ ou ‘de bolso’, porquanto alegada extemporaneamente, com o propósito de retardar a marcha processual e em violação à lealdade processual e boa-fé objetiva, conforme consignado pela Corte a quo. 
5. Na hipótese, não foi demonstrado, especificamente, em que medida a realização de novo depoimento da vítima beneficiaria o Réu, é dizer: por meio de quais perguntas se poderia desacreditar e desmentir a narrativa consistente e detalhada exposta pela ofendida. Assim, não há como se reconhecer a nulidade arguida. 
6. Para rever a conclusão das instâncias ordinárias acerca da ocorrência delitiva, respaldada não apenas nos laudos médico-periciais, mas também nos depoimentos da vítima e das demais testemunhas, a fim de fazer prevalecer a tese absolutória por insuficiência probatória, seria necessário amplo revolvimento fático-probatório, expediente vedado nos termos da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 
7. Agravo regimental desprovido” (fls. 30-31, e-doc. 4).

Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados.

Os embargos de divergência defensivos não foram conhecidos pela Ministra Daniela Teixeira em decisão confirmada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.10.2025, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa.

Novos embargos de declaração foram rejeitados.

A defesa interpôs recurso extraordinário, ao qual negado seguimento pelo Vice-Presidente daquele Superior Tribunal, Ministro Luis Felipe Salomão, em 17.3.2026.

Foi interposto agravo interno, pendente de julgamento.

5. O acórdão proferido no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.234.306/GO é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante sustenta nulidade processual pela pretensa afronta ao princípio do contraditório, porque “a oitiva da vítima foi produzida por meio de carta precatória, sem a prévia intimação da defesa constituída, o que impediu sua participação no ato processual” (fl. 2, e-doc. 1).

Assevera que “a nulidade foi arguida pela defesa nas alegações finais, momento processual adequado à luz do art. 571, II, do Código de Processo Penal, oportunidade em que se destacou a ausência de ciência da defesa quanto à realização do ato e a consequente impossibilidade de participação no depoimento da vítima” (fl. 5, e-doc. 1).

Assinala que, “no tocante ao mérito, a condenação foi mantida sob o fundamento de que haveria prova suficiente de autoria e materialidade, com base em laudo pericial e depoimentos. Contudo, conforme se extrai da própria estrutura da denúncia e dos elementos constantes dos autos, trata-se de conjunto probatório que se mostra absolutamente frágil e controverso, sendo marcado por relatos indiretos e pela ausência de corroboração independente efetiva” (fl. 6, e-doc. 1).

Argumenta que “a prova viciada foi determinante para a condenação, sua invalidação compromete integralmente o édito condenatório e inexiste suporte probatório autônomo suficiente para manutenção da condenação” (fl. 13, e-doc. 1).

Defende “a incompatibilidade entre os achados periciais e a dinâmica dos fatos descritos na imputação” (fl. 16, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e pedidos:
“Diante do exposto, requer-se, em caráter liminar: 
I) a suspensão da execução da pena imposta ao paciente, impedindo a expedição ou cumprimento de eventual ordem de prisão; 
II) subsidiariamente, caso já haja determinação de custódia no momento da apreciação do presente mandamus, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP. (...)
Requer-se, em caráter principal, o reconhecimento da nulidade absoluta da prova produzida sem contraditório – notadamente a oitiva da vítima – com a consequente anulação do processo a partir desse ato. (...)
Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, requer-se a absolvição do paciente, diante da manifesta insuficiência probatória. (...)
Por fim, subsidiariamente e de forma sucessiva, requer-se a determinação de novo julgamento, com observância das garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa” (fls. 25-27, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6.  Razão jurídica não assiste à impetrante.

7. O Tribunal estadual afastou a alegada nulidade da condenação e concluiu pela suficiência das provas produzidas pela acusação para a comprovação da prática do crime de estupro de vulnerável pelo paciente. Extrai-se do voto condutor do julgamento:
“Preliminarmente, requer o apelante M.D.P. a declaração de nulidade do processo, por cerceamento ao exercício do direito a ampla defesa, uma vez que ele não foi intimado da expedição da carta precatória destinada a colher a oitiva da vítima, a menor N.M.M., bem como não foi intimado da data da audiência pelo juízo deprecado. 
Razão não lhe assiste. Senão vejamos. 
De acordo com os autos do processo criminal, de fato, não foi o recorrente intimado sobre a expedição da carta precatória destinada a oitiva da vítima. No entanto, ele não arguiu a nulidade no momento processual oportuno. 
In casu, após a juntada da carta precatória aos autos com a oitiva da vítima, participou a defesa do recorrente da audiência de instrução no juízo natural da causa e nada arguiu sobre a ausência de intimação da carta precatória para inquirição da ofendida, conforme ata da audiência juntada na movimentação 03, arquivo 03, p. 128, realizada após a juntada da referida carta precatória. 
A postura processual da defesa ao aguardar o fim da instrução criminal, somente para então alertar o juízo de que não foi intimada sobre a expedição da carta precatória para inquirição da vítima, insere-se naquilo que a doutrina chama de ‘nulidade de algibeira’ ou ‘nulidade de bolso’, consoante voto do Ministro Humberto Martins da 3ª Turma do STJ, proferido no REsp 1372802. 
A ‘nulidade de algibeira’ ou ‘nulidade de bolso’ ocorre quando a parte permanece em silêncio no momento oportuno para se manifestar, suscitando a nulidade em ocasião posterior, mais precisamente quando proferida decisão em seu desfavor. 
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça rechaça tal prática, conforme precedente: (...)
Por fim, o apelante não apontou objetivamente em qual ponto a suposta nulidade em questão trouxe prejuízo para a sua defesa, pois, mesmo que fossem produzidas as provas por ele requeridas, é improvável que o juízo sentenciante decidisse de maneira diferente no sentido de absolver o réu ou desclassificar o crime para infração diversa de estupro de vulnerável. Ademais, nota-se que o juízo a quo não se socorreu apenas nas declarações da infante para decidir pela condenação do apelante, mas nesses e em elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 
III - Mérito 
Da absolvição em razão da fragilidade de provas – 1º e 2º apelos 
Nas razões, buscam os apelantes a absolvição em relação ao delito constante no art. 217-A, do CP, com base do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes para a condenação. 
Contudo, não vislumbro prosperar a tese de absolvição por ausência de provas, considerando o amplo acervo probatório colhido na instrução, bem como dos elementos de informação carreados no inquérito policial, os quais foram aptos a comprovar a materialidade do crime tipificado no artigo 217-A, caput, c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, praticado em desfavor da vítima N.M.M. e a autoria imputada à M.D.P e C.M.S. 
A materialidade dos crimes de estupro de vulnerável restou evidenciada pelo Auto de prisão em flagrante (mov. 03, arquivo 01, p. 10/22), Registro de Atendimento Integrado, pelo relatório médico da vítima (mov. 03, arquivo 01, p. 24), certidão de nascimento da ofendida (mov. 03, arquivo 01, p. 28), laudo de exame pericial da ofendida (mov. 03, arquivo 02, p. 14/17). 
A autoria, de igual modo, restou comprovada pelas provas orais colhidas em juízo, produzidas em estrita observância aos princípios do contraditório judicial e da ampla defesa, conjuntura essa que afasta a absolvição ora pretendida. 
O policial civil condutor Tito Vellinho Silveira Lima, perante a autoridade judicial, forneceu elementos a respeito da omissão penalmente relevante da mãe da vítima, a recorrente C.M.S., bem como os motivos que a levaram amparar o companheiro, o apelante M.D. P. Confira-se:
‘A criança começou a apresentar um comportamento diferente na escola. A mãe aceitava esse tipo de situação, pois o acusado era quem mantinha a família, por isso não fazia nada a respeito. (...) A criança relatou que o padrasto enfiado o dedo em sua genitália, ele quis enfiar o pênis e ela começou a chorar de dor e ele não conseguiu introduzir o pênis (..) (Depoimento gravado via audiovisual) – Negritei.
A testemunha compromissada na forma da lei, I A L S, professora da vítima, sob o contraditório judicial, afirmou:
‘(…) Eu tomei conhecimento. Como eu era professora dela. Eu notei que ela (N.M.M.) estava muito desatenta, desinteressada. Aí estávamos numa aula de reforço, e eu conversando com ela, e ela conversando comigo. Ela viu confiança em mim e falou o que estava acontecendo (...) Que o acusado pegou em seu corpo, perereca (...)’ ( Depoimento gravado via audiovisual) – Negritei.
A diretora da escola, a testemunha compromissada Maria Amélia dos Santos, perante a autoridade judicial, relatou que foi procurada pela professora da vítima, a qual relatou a ela que a menor sofria abusos sexuais do padrasto, o recorrente M.D. com a conivência da mãe, a apelante C.M..
Por sua vez, a conselheira tutelar Shirlene Junqueira Borges, sob o crivo do contraditório judicial, afirmou que a menor apresentava típico comportamento de vítima de abuso sexual. Relatou ela que, com frequência, a ofendida se queixava de dores nas partes íntimas e se dirigia ao banheiro. Relatou ainda:
‘A N. reclamava de dores. Dores nas partes íntimas, tanto na frente quanto atrás. (...) Que ela ia toda hora no banheiro. Na Delegacia, a mãe dela (acusada) ficou intimidando ela demais, não deixava ela (vítima) falar direito. A mãe falava que a menina estava mentindo, que ele (acusado) não teria feito aquilo com ela.’ (Depoimento gravado via audiovisual)
O recorrente M.D. destacou o laudo de exame pericial da vítima, a menor N.M.M., subscrito pelo médico legista Miguel Grossi Filho, realizado no dia seguinte a prisão em flagrante, no qual não se constatou a existência de violência sexual. 
Porém, referido exame pericial foi contra o relatório médico subscrito pelo médico Guilherme Gontijo, confeccionado no dia da prisão em flagrante do apelante, juntado a movimentação 03, arquivo 01, p. 91, o qual concluiu apresentar a vítima, hímen rompido. 
Ante a disparidade entre os dois exames, outros médicos peritos foram nomeados, chamados Harisson Ribeiro Bastos e Hermann Silveira Dutra, os quais confeccionaram o terceiro laudo, juntado à movimentação 03, arquivo 02, p. 14/17, nos termos do artigo 180, do Código de Processo Penal, concluindo-se que houve conjunção carnal com a ofendida. 
A vítima N.M.M. narrou com riqueza de detalhes todas as condutas dos recorrentes, o que jamais poderia ser inventado por uma criança de apenas 07 anos de idade. Confira-se:
‘… estava em sua casa, e era de dia, e sua mãe não estava, e que seu padrasto M.D., a levou para o quarto dele, e tirou sua saia, mandando ela deitar e abrir as pernas. Afirma que D. colocou a boca em sua ‘pererequinha’ e ficou passando a língua e disse para que ela não falasse para ninguém, senão iria te bater, e após isso, D. saiu do quarto e foi para a cozinha fazer café. Relata a declarante que contou para a sua mãe o que D. tinha feito com ela, mas sua mãe lhe disse: ‘sai para lá, não quero escutar’, saindo de perto da declarante. Informa que outra vez, durante o dia, sua mãe estava em casa, dormindo, quando D. foi até o seu quarto, chamando-a para o quarto dele, sendo que a declarante foi, mas não queria ir. Chegando lá, a declarante estava de saia, e D. lhe disse para deitar, e levantou sua saia e retirou sua calcinha, e começou a passar os dedos em sua ‘pererequinha’ e atrás, a declarante começou a chorar porque doeu muito, depois, virou a declarante de costas e D. colocou seu ‘bilau’ em seu bumbum, doendo muito, a declarante chorou muito, D. não colocou o ‘bilau’ em sua ‘pererequinha’ naquele dia. QUE após aquele dia, a declarante está fazendo cocô nas roupas. D. disse para que a vítima não contasse para ninguém, mas a declarante contou para a sua mãe o que seu padrasto havia feito. Segundo a vítima, sua mãe ficou brava e começou a brigar com ele, e a vítima ouviu sua mãe dizer para D: ‘cê não tem vergonha, ela é uma criança e adulto não pode fazer isso com criança’ e nesse instante, sua mãe e D. brigaram muito e ela saiu de perto. Informa que em um terceiro dia, durante a noite, sua mãe estava fazendo comida, e foi assistir ‘OS DEZ MANDAMENTOS’, e a declarante estava no quarto de sua mãe e que seu pai, D, retirou seu short, e retirou seu ‘bilau’ que era grande para fora da roupa, e colocou o ‘bilau’ em seu bumbum, doendo muito, e começou a chorar, então D. disse: ‘fica calada’, e após isso a declarante ficou quieta e D. começou a por o ‘bilau’ dele dentro da sua ‘pererequinha’, como doeu muito, a vítima começou a chorar, pedindo para que ele parasse, então ele parou, foi tomar banho e assistir novela com a sua mãe…’ - (mov. 03, arquivo 01, p. 54/55) – Negritei.
Como bem apontado pelo magistrado sentenciante, as palavras das vítimas nos crimes dessa natureza se revestem de especial importância, pois quase sempre praticados às escondidas, em momentos em que o autor do fato está sozinho com a vítima, com o objetivo de evitar que ela reaja ou seus atos sejam presenciados por outras pessoas. 
As declarações da vítima N.M.M., aliados às declarações coerentes e detalhadas das testemunhas e ao amplo acervo probatório produzido na instrução processual, são aptos a embasarem uma sentença condenatória em desfavor de M.D.P. e C.M.S. 
Consigno, ainda, a inviabilidade do argumento de M.D.P. sobre a ausência de comprovação de continuidade delitiva pois a palavra da vítima é de fundamental importância nos crimes sexuais e relata que os crimes aconteceram mais de uma vez” (fls. 342-346, e-doc. 3).

8. Ao proferir o acórdão objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:
“Como se observa, o entendimento esposado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a nulidade por ausência de intimação da defesa técnica sobre a expedição de carta precatória para a prática de ato processual é relativa e deve ser suscitada no momento oportuno, sob pena de preclusão temporal. 
Como se sabe, a Terceira Seção deste Sodalício, revendo o entendimento até então adotado, firmou a orientação de que, ainda que haja inquirição de testemunhas por carta precatória, a matéria de nulidade na audiência de instrução deve ser suscitada oportunamente, sob pena de preclusão, bem como que a defesa deve demonstrar, concretamente, o prejuízo causado pela inobservância da regra. Confira-se, a propósito, trecho da ementa do acórdão: (...)
Recentemente, esta Terceira Seção ainda fixou a tese jurídica de que: ‘O eventual reconhecimento da nulidade se sujeita à preclusão, na forma do art. 571, I e II, do CPP, e à demonstração do prejuízo para o réu’ (Tema Repetitivo n. 1114). 
Conforme consignado na decisão agravada, foram realizadas, pela complexidade da demanda, inúmeras audiências de instrução, com a oitiva de diversas testemunhas em dias diferentes, inclusive através de cartas precatórias, assegurado o amplo acesso aos fólios à Defesa. 
Mediante acurada análise dos autos, percebe-se que da data da realização da oitiva da vítima (26/09/2018) até a juntada das alegações finais (09/08/2019) decorreu quase um ano. Nesse ínterim, foram realizados outros atos processuais na presença do defensor constituído, inclusive o interrogatório do Réu em 14/05/2019 (fl. 634), razão pela qual se conclui que referida nulidade não foi alegada no tempo oportuno, estando sujeita à preclusão temporal. 
A irregularidade deveria ser sanada pela insurgência imediata da Defesa após a ciência do vício no interrogatório do Réu, já que este é o último ato instrutório e a audiência não foi una, mas não foi alegada na primeira oportunidade para se manifestar após a juntada da carta cumprida aos autos, o que denota a preclusão da matéria. 
Observa-se que a Defesa não suscitou a nulidade no momento oportuno. De fato, nenhuma nulidade foi suscitada na audiência de instrução como estratégia processual, numa perspectiva de melhor conveniência futura para reverter eventual cenário desfavorável. 
Toda essa conjuntura conduz à caracterização da ‘nulidade de algibeira’ ou ‘de bolso’, porquanto alegada extemporaneamente, com o propósito de retardar a marcha processual e em violação à lealdade processual e boa-fé objetiva, conforme consignado pela Corte a quo. 
Pontuo ainda que, no ato, foi nomeado defensor dativo para representar os ausentes e acompanhar a coleta do depoimento da ofendida. 
Além disso, ‘a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que 'o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção' (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)’ (HC 184.709 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14/07/2020 PUBLIC 15/07/2020). 
Nessa perspectiva, para que seja demonstrado o prejuízo, o pedido de nulidade ‘deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional’ (HC 119.372, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015). 
Na hipótese, não foi demonstrado, especificamente, em que medida a realização de novo depoimento da vítima beneficiaria o Réu, é dizer: por meio de quais perguntas se poderia desacreditar e desmentir a narrativa consistente e detalhada exposta pela ofendida. Assim, não há como se reconhecer a nulidade arguida. 
Finalmente, para rever a conclusão das instâncias ordinárias acerca da ocorrência delitiva, respaldada não apenas nos laudos médico-periciais, mas também nos depoimentos da vítima e das demais testemunhas, a fim de fazer prevalecer a tese absolutória por insuficiência probatória, seria necessário amplo revolvimento fático-probatório, expediente vedado nos termos da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça” (fls. 35-37, e-doc. 4).

9. Na espécie, descabe cogitar-se de nulidade na ação penal pela ausência de intimação da defesa técnica sobre a expedição de carta precatória para a oitiva da vítima, pois a defesa deixou de apresentar impugnação no momento oportuno, estando a matéria preclusa. O Tribunal estadual assentou que, “após a juntada da carta precatória aos autos com a oitiva da vítima, participou a defesa do recorrente da audiência de instrução no juízo natural da causa e nada arguiu sobre a ausência de intimação da carta precatória para inquirição da ofendida”. O Superior Tribunal de Justiça realçou que “da data da realização da oitiva da vítima (26/09/2018) até a juntada das alegações finais (09/08/2019) decorreu quase um ano. Nesse ínterim, foram realizados outros atos processuais na presença do defensor constituído, inclusive o interrogatório do Réu em 14/05/2019”.

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “a arguição a destempo de nulidades processuais induz à preclusão da matéria” (RHC n. 132.273, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13.10.2016). 

10.  As instâncias antecedentes também assentaram que, sem demonstração de efetivo prejuízo, não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, de acordo com a jurisprudência e a doutrina sobre a matéria.

Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018; HC n. 158.107-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.10.2018; e HC n. 156.616- AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção” (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018). Assim também, por exemplo: 
“Direito Processual Penal. Agravo Regimental em Agravo Regimental em Habeas Corpus. Iniciativa do juiz na inquirição de testemunhas. Ausência do membro do Ministério Público. Art. 212 do CP. Nulidade relativa. Demonstração de prejuízo: ausência. Preclusão. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão de reconsideração mediante a qual foi dado provimento a agravo regimental da defesa e deferida a ordem de habeas corpus, a fim de reconhecer a nulidade da ação penal desde a audiência de instrução e julgamento. 2. A defesa alegou ter havido a inquirição das testemunhas pelo Magistrado a quo, sem a presença do membro do Ministério Público, em violação ao sistema acusatório e ao disposto no art. 212 do Código de Processo Penal, ocasionando nulidade absoluta aferível a qualquer tempo. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste no reconhecimento ou não da nulidade pela ausência do órgão de acusação na audiência de instrução e julgamento, tanto pela inobservância ao art. 212 do Código de Processo Penal, quanto pela violação ao princípio acusatório pelo protagonismo judicial. III. Razões de decidir 4. A simples ausência do representante do Ministério Público na audiência de instrução e julgamento e a iniciativa do Magistrado na inquirição de testemunhas não representa, por si só, a nulidade do ato. 5. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a inobservância à ordem prevista no art. 212 do CPP constitui nulidade relativa. Ademais, mesmo para as nulidades absolutas, exige a demonstração de prejuízo e a arguição em momento oportuno, sob pena de preclusão. 6. Não há demonstração concreta de prejuízo processual que justifique o reconhecimento de nulidade, nos termos do princípio do pas de nullité sans grief (CPP, art. 563). Tampouco revelado desvirtuamento na função desempenhada pelo órgão julgador no caso concreto, pelo fato de o Magistrado ter realizado, de forma imparcial, a inquirição das testemunhas, da vítima e do agravado, na ausência do órgão acusatório. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental provido, para denegar a ordem de habeas corpus. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 212 e 563. Jurisprudência relevante citada: HC nº 207.940-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 09/03/2022; RHC nº 208.024-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 02/03/2022; HC nº 133.864-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/04/2018; RHC nº 208.889-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022; RHC nº 199.621-AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021; HC nº 212.669-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/04/2022; HC nº 135.371/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/10/2016” (HC n. 229.631-AgR-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Redator para o acórdão o Ministro André Mendonça, DJe 23.6.2025).

“Direito penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante realizada por guardas municipais. Legalidade. Fundada suspeita para a busca pessoal. Nulidade na inquirição realizada pelo magistrado de origem. Preclusão. Prejuízo não demonstrado. Detração da pena. Competência do Juízo da Execução Penal. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão em que concedi a ordem de habeas corpus, de ofício (RISTF, art. 192), para absolver o recorrente do crime de tráfico e determinei a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente para que avaliasse a aplicação das sanções aludidas no tema 506 da repercussão geral. II. Questão em discussão 2. Análise de teses remanescentes atinentes à nulidade da prisão em flagrante realizada por guardas municipais e à violação ao disposto no art. 212 do Código de Processo Penal. 3. Possibilidade de detração da pena. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que legítimas são as buscas pessoais fundadas em suspeita decorrente do comportamento do investigado. Além disso, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 995, DJe 9.10.2023, julgou inconstitucionais todas as interpretações judiciais que excluem as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública. 5. A nulidade por ofensa ao art. 212 do Código de Processo Penal, não foi arguida na própria audiência de instrução e julgamento, momento oportuno para tal impugnação, razão por que se encontra preclusa. 6. Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, o reconhecimento de nulidade process